Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712204-84.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA AGRAVADA: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto o objetivo da insurgência é a correta aplicação da legislação de regência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique a Secretaria o termo de autuação para que permaneça como agravante apenas RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA, tendo em vista que a Defensoria Pública do DF apenas patrocina os interesses do recorrente. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018